Tribunal: TJES
Processo: 5001873-82.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material; Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 270/2001. MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES. VÍCIO FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATVA DA UNIÃO. ART. 22, 1, DA CONSTITUIÇÃO. NORMA DE REPRUDUÇÃO OBRIGATÓRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INTERESSE QUE ULTRAPASSA AO LOCAL. ART. 28, INC. I E II, DA CONSTITUIÇÃO DO ES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE INTEGRAL DA LEI. EFEITOS EX TUNC.

1. Na medida em que a lei dispôs sobre eliminação de plantio que possui amplo atributo comercial, ela adentrou na competência privativa da União, nos moldes do artigo 22, inciso I, o Direito Agrário representa um conjunto de normas que asseguram a vida e desenvolvimento econômico da agricultura e das pessoas que a ela se dedicam profissionalmente, não se permitindo à lei municipal interferir na atividade florestal, objetivamente ferindo o conjunto legislativo nacional e proveniente de uma violação da competência privativa da União.

2. O entendimento exposado também possui consonância com o disposto no artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal, em que a competência legislativa sobre "conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição" é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo, por conseguinte, aos Municípios legislar sobre o tema no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados.

3. A competência municipal suplementar prevista no inciso II, do artigo 30 da Constituição da República, deve ser usada quando houver necessidade de suprir as omissões e lacunas da legislação federal e estadual, para ajustá-las a peculiaridades locais.

4. A proibição do plantio de eucalipto, com fins comerciais específicos, no Município de Sooretama, além de inobservar a competência legislativa privativa da União e transpor matéria de interesse local, provoca discriminação indevida aos que possuem terras na região. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, com efeitos

ex tunc, diante da inconstitucionalidade formal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5001873-82.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Ação de Inconstitucionalidade nº 5001873 82.2022.8.08.0000, em que é requerente a FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e requeridos o MUNICÍPIO DE SOORETAMA e a CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA. ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, por maioria de votos, em julgar procedente a ação, a fim de declarar inconstitucional a lei municipal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 09/02/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta, com pedido liminar, pela
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (FINDES)
, contra a Lei Municipal nº 270/2001, aprovada pela Câmara Municipal de Sooretama/ES, que proíbe o plantio de eucalipto, para fins de produção de celulose, por tempo indeterminado.

Aduz a requerente, em síntese, que a norma impugnada estaria eivada de inconstitucionalidade em razão de haver em seu conteúdo:
(i)
violação ao princípio constitucional da isonomia;
(ii)
violação ao princípio constitucional da livre inciativa;
(iii)
violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Agrário;
(iv)
usurpação da competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislarem sobre proteção ao meio ambiente e florestas e extrapolação da competência legislativa suplementar do município;
(v)
e violação ao Princípio Constitucional da Proporcionalidade e Razoabilidade, sobretudo, por aniquilação do direito de propriedade.

Diante disso, a
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (FINDES)
pediu liminarmente, a suspensão da legislação mencionada. No mérito, pugna pela declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 270/2001.

O pleito liminar foi deferido pelo Tribunal Pleno, por maioria, no ID Num. 2766841, determinando-se a suspensão da eficácia da referida norma.

Notificados, o Executivo Municipal e a Câmara Municipal de Sooretama prestaram informações no ID Num. 3190557 e Num. 3193472, respectivamente, pugnando pelo indeferimento da demanda e a consequente manutenção da vigência da Lei Municipal nº 270/2001.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID Num. 3224686, da lavra do Dr. Josemar Moreira, manifestando-se pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal.

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA MARCELA DE OLIVEIRA PITOMBO:-

Boa tarde, cumprimento ao excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, cumprimento também ao excelentíssimo Desembargador Relator, Dr. Sérgio Ricardo de Souza, ao excelentíssimo representante do Ministério Público, assistência, nobres colegas advogados e todos os demais presentes.

Trata-se o feito de Ação Direta de Inconstitucionalidade, impetrada com lastro no artigo 109, inciso I, alínea “e” da Constituição do Estado do Espírito Santo, pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) legitimada pelo artigo 112, inciso VI da Constituição Estadual, com vistas que seja declarada, em sede de controle de constitucionalidade, concreto, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 270 de 2001, do município de Sooretama. Bem como fosse suspenso,
incontinenti,
sem audiência da parte contrária, os efeitos da indigitada legislação tendo visto reflexos negativos com os prejuízos para as atividades agrícolas e pecuárias por ela causados. Tendo sido deferida a cautelar por maioria por esta Corte para determinar a suspensão da eficácia do referido diploma normativo.

A referida Lei Municipal nº 270 de 2001 é oriunda do município de Sooretama e tem como núcleo fundamental em sua epígrafe e artigo 1º, que em apartada à síntese, determinam a proibição do plantio de eucalipto, desde que e tão somente, para fins de produção de celulose. Permitindo, todavia, o plantio de eucalipto destinado para outros fins industriais como serrarias, cerâmicas, carvoarias, escoramento, postes, mourões entre outros.

Mas aqui quero frisar que a Lei Municipal viola frontalmente inúmeros postulados constitucionais e de maneira evidente destaco, sobretudo, a violação ao princípio da livre iniciativa, a violação à competência privativa da União para legislar sobre matéria de Direito agrário e Direito civil, a extrapolação absoluta dos limites da competência concorrente para proteção ambiental, a ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade por intervenção desmotivada no uso da propriedade, mas de forma ostensiva e manifesta a ofensa ao princípio da isonomia.

Malgrado o enfrentamento com as razões própria, a Lei Municipal nº 270 de 2001, em testilha, tem uma importante e sensível particularidade, a Lei Estadual nº 6.780 também de 2001, que fora publicada seis dias antes da Lei Municipal aqui combatida.

Tem uma norma absolutamente parelha, idêntica, conforme destacamos no quadro comparativo na página 6 da Exordial.

Identidade essa, aliás, que evidenciamos de forma contundente, uma vez que a Lei Estadual, em questão, nº 6.780/2001, foi objeto de ADI no STF, onde os múltiplos posicionamentos dos ministros da Suprema Corte foram pela incontroversa inconstitucionalidade da norma, tendo sido deferida a tutela provisória por unanimidade.

Com destaque para o fato de que naquela lei estadual também se tinha como núcleo da norma a proibição seletiva direcionada exclusivamente ao plantio de eucalipto, desde que também para a produção de celulose.

Oportuno aclarar que não apenas o STF, mas essa Corte Estadual, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, já se pronunciou à unanimidade, em sede de controle de constitucionalidade, da Lei do Município de Serra, em sede da ADI 003167-45.2016.808. Inclusive com expressa referência e citações à ADI do STF 2623, com límpida dicção de identidade no seu teor.

Além do STF, o próprio Ministério Público Federal também ratificou o entendimento da Suprema Corte, manifestando que ao mesmo tempo que proíbe o plantio de eucalipto para fabricação de celulose, deixa claro que o cultivo de eucalipto continua a ser permitido, desde que utilizado para outras atividades industriais, tais como serraria e cerâmica, alegando proteção ambiental, “que não faz sentido”.

Portanto, eminentes desembargadores, o que se apresenta de forma cristalina é que tanto o Supremo Tribunal Federal, como este Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assentaram o reconhecimento que leis idênticas à Lei Municipal número 270 de 2001 são inconstitucionais, sendo de coerência e substrato de segurança jurídica que o mesmo reconhecimento seja aqui também promovido neste feito, não se limitando, mas sobretudo, pela objetiva lesão ao princípio fundamental constitucional, estadual e federal da isonomia, como mais latente das inconstitucionalidades materiais da indigitada norma municipal.

Eminentes julgadores e julgadoras, o presente feito encontra a robustez hermenêutica de notória estabilidade jurisprudencial, ao tempo em que a manutenção da produção dos seus efeitos, da Lei Municipal 270 de 2001, até por sua manifesta inconstitucionalidade, gera, de outro lado, absoluta instabilidade para o desenvolvimento da atividade florestal no Estado do Espírito Santo, mormente no município, não apenas para as indústrias de celulose, mas para centenas de produtores individuais que fornecem matéria-clima sustentável e absolutamente desvinculada de qualquer supressão de vegetação nativa.

Para uma atividade que, aliás, a cadeia produtiva corresponde a oitenta mil empregos diretos, a 30% (trinta por cento) do PIB do agronegócio, a 60% (sessenta por cento) do portfólio de exportação da agropecuária neste Estado. Sendo, portanto,
sine qua non
para a economia desse Estado.

Considerando a concessão da cautelar do presente feito para suspender os efeitos da Lei Municipal 270 de 2001, editada pelo município de Sooretama, resta necessária a declaração final de inconstitucionalidade da citada norma pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Sendo urgente transcrever o reconhecimento dos vícios que fulminam tal norma, já elencados de forma não exauriente por essa Corte, entendimento que, aliás, se extrai do trecho do voto do então relator, desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza:
“observa-se que a intenção do legislador não foi a de regular ou restringir as plantações de eucalipto em geral, mas de efetivamente limitar a produção industrial de celulose com o uso de matéria-prima própria cultivada no município, na medida em que criou distinções não amparadas pela Constituição Estadual, impondo a proibição não tão somente ao plantio de eucalipto para fins de produção de celulose. Por conseguinte, a vedação do plantio de eucalipto, apenas nas hipóteses em que sua finalidade consiste na obtenção de matéria-prima para fabricação de celulose, resulta em violação à isonomia.”

Por fim, não fosse suficiente o rol de fundamentos aqui preconizados, cabe transcrever também o posicionamento do Ministério Público que arrematou: a Lei Municipal nº 270 de 2001, usurpou a competência legislativa privativa da União nos termos do artigo 22, inciso II; artigo 24, inciso VI e artigo 170 todos da Constituição Federal e os artigos 20, 28, inciso II, 206 e 207 todos da Constituição Estadual. Bem como afronta os princípios da isonomia da igualdade da livre iniciativa e também aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por aniquilação do Direito à propriedade.

Portanto, excelentíssimo senhor Presidente; excelentíssimo Desembargador Relator; senhora e senhores julgadores presentes, pelas razões expostas até aqui, especialmente ao que tange ao teor da norma impugnada e da robustez da coletânea de paradigmas suscitados, é medida de segurança jurídica, de defesa da ordem constitucional estadual e federal, seja julgada procedente a presente Ação para confirmando a medida cautelar, seja declarada em caráter definitivo a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 270 de 2001, sendo que se reitera e agradecendo desde já a atenção dispensada por vossas excelências. Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente antes de passar à leitura do voto, registro que daqui a um mês teremos o Dia Internacional da Mulher e a sustentação oral feita pela jovem advogada, Dra. Marcela, nesta ocasião, enobrece, e muito, o trabalho das profissionais do Direito que são milhares de advogadas, juízas e membros do Ministério Público. Uma sustentação oral dessa, de qualidade, dá prazer em se ouvir. Está de parabéns a advogada pela sustentação feita.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ANNIBAL DE REZENDE LIMA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

JANETE VARGAS SIMÕES;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA e

ÉDER PONTES DA SILVA.

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr

TRIBUNAL PLENO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5001873-82.2022.8.08.0000

SESSÃO DIA:
16/03/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Desembargador profere voto arguindo questão de ordem, julgando improcedente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Relator acerca da questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, se olharmos o voto, há uma decisão do Supremo, um reconhecimento do Supremo de inconstitucionalidade de norma estadual em situação similar, porque houve também uma lei estadual, na época. Conhecemos a origem disso. Só naquela época a Assembleia Legislativa aprovou essas leis e o Supremo concedeu, reconheceu a inconstitucionalidade em um pedido da Federação Nacional da Industria.

Se a Federação Nacional da Industria é legitimada para a propositura da ação de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, por analogia, parece-me que a Federação da Industria do Espírito Santo, respeitada a opinião do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, também é legitimada para representar a inconstitucionalidade aqui no Estado do Espírito Santo, porque essa é a regra geral. Normalmente a Federação Nacional da Industria também tem uma composição heterogênea.

Assim, mantenho o voto nesse sentido, seguindo esse precedente do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a legitimidade.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Pede vista para examinar a questão.

*

lsl

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/03/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Após analisar detidamente os presentes autos, profiro meu voto no sentido de acompanhar o eminente Relator.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O relator deste processo é o Desembargador Sérgio Ricardo que propôs o julgamento de procedência do pedido deduzido na Inicial e foi acompanhado pelos Desembargadores Manoel, Annibal, Namyr, Telêmaco, Eliana, Janete, Walace, Fernando Bravin, Ewerton, Fernando Zardini, Arthur, Jorge Henrique, Júlio César, Éder Pontes. O Desembargador Raphael Câmara pediu vista e inaugurou divergência para julgar improcedente o pedido e também suscitou uma Questão de Ordem relativa à ilegitimidade da parte autora. O relator rejeitou a Questão de Ordem e o Desembargador Manoel pediu vista.

Consulto aos colegas sobre a Questão de Ordem iniciando pelo Desembargador Annibal.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 13/04/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos presentes autos para melhor examinar a questão de ordem suscitada pelo eminente e culto Desembargador Raphael Americano Câmara, pela qual S. Ex. argui a ilegitimidade da FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade.

Do exame que fiz da matéria, cheguei às mesmas conclusões do eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no sentido de rejeitar a questão de ordem arguida.

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu art. 112, inciso VI, dispõe ser um dos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade "
a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual e municipal quando se tratar de lei ou ato normativo local
".

Em se cuidando de legitimado especial, exige-se a demonstração da pertinência temática, o que, a meu sentir, resta evidenciado no presente caso, uma vez que a alegação de inconstitucionalidade do ato normativo municipal encontra-se assentada, dentre muitos argumentos, na violação ao princípio constitucional da isonomia em razão do tratamento diferenciado dispensado aos atores da atividade industrial, o que guarda relação com os objetivos institucionais da Requerente, muito embora sejam múltiplos os interesses por si (Requerente) congregados.

Assim, e pedindo
vênia
ao eminente Desembargador Raphael Americano Câmara - a quem costumeiramente acompanho em razão dos judiciosos votos que sempre profere - rejeito a questão de ordem suscitada nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

ÉDER PONTES DA SILVA.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv*

SESSÃO DIA: 20/04/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista destes autos, a fim de analisar a
questão de ordem
de ilegitimidade ativa, suscitada, mediante relevantes argumentos, pelo e. Des. Raphael Americano Câmara, a quem rogo vênia, para, respeitosamente, divergir.

Destarte, os fundamentos constantes nos votos que antecederam são convincentes no sentido de que a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES)
é legitimada ativa
para a propositura da Ação de Inconstitucionalidade Estadual, conforme o inciso VI, do art. 112, da Constituição do Estado do Espírito Santo
1
, pois, da leitura de seu Estatuto, constante no Id. 2258652, extrai-se o caráter de
“entidade sindical
de grau superior”
, com
base territorial em todo o Estado do Espírito Santo
, e
“constituída para fins de estudo, defesa, coordenação e integração dos interesses das categorias econômicas constantes dos grupos correspondentes ao ramo da indústria”, “na procura do desenvolvimento sustentável, da solidariedade social, intercâmbio técnico, econômico e sindical”
.

Com efeito, o objeto social da entidade satisfaz o requisito de pertinência temática com a questão jurídica debatida na presente Ação, que diz respeito a possível inconstitucionalidade formal e material da Lei municipal que,
supostamente
,
teria
(I) adentrado na competência privativa da União para tratar de Direito Civil e Agrário (art. 22, I, da CRFB), (II) extrapolado a competência municipal para legislar sobre assuntos locais em matéria de florestas e proteção ao meio ambiente (art. 24, VI e art. 30, I e II da CRFB, c/c art. 38, I e II, da Constituição do Estado) e (III) violado os princípios da isonomia, da livre iniciativa econômica e da proporcionalidade.

Não ignoro que a noção de
pertinência temática
é requisito introduzido pela jurisprudência, caracterizado pela necessidade de demonstrar
“correlação entre o objeto do pedido e os objetivos institucionais”
(TJES, Direta de Inconstitucionalidade, 100160045520, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017).

A propósito, ressalto que o c. Supremo Tribunal Federal tende a superar a exigência de
homogeneidade
como requisito componente da chamada “pertinência temática”, passando para uma análise menos restritiva e antenada ao critério de
“
representatividade adequada
”
,
“segundo o qual deve-se abandonar um critério formalista de aferição de tal legitimidade e adotar um exame material, a fim de verificar se a associação reúne suficientes membros de uma categoria a ponto de que possa falar em nome desta”
2
.

Não por outro motivo, a Corte Suprema afirmou que
“o fato de a associação requerente congregar diversos segmentos existentes no mercado não a descredencia para a propositura da ADI – evolução da jurisprudência”
,
afastando
, assim, a noção estática de
homogeneidade
(Caso da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ADI 3413, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/2011).

Da mesma forma, recentemente, afirmou-se que
“Não é necessário que as associações representativas de categorias econômicas comprovem homogeneidade, sendo suficiente para a comprovação de sua legitimidade ativa o preenchimento dos requisitos de pertinência temática e abrangência nacional”
(ADI 6249 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2022).

Ainda no plano nacional – que irradia efeitos, por simetria federativa, para as ações correlatas de âmbito estadual – ressalto que foi
reconhecida a legitimidade ativa
da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para questionar lei atinente a
“propaganda comercial e advertências nas embalagens de produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco”
, ou seja, que não atingia a totalidade dos setores industriais existentes, ratificando-se a correlação temática entre os fins institucionais e a controvérsia constitucional, ainda que outros membros tenham interesses diversos nos reflexos concorrenciais provocados pelo ato normativo (ADI 3311, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2022).

Por oportuno, não deixo de registrar certa oscilação jurisprudencial quanto ao reconhecimento da legitimidade da Confederação Nacional da Indústria para ajuizamento de ADIs, perante o c. Supremo Tribunal Federal
3
, o que justifica a divergência de entendimentos.

Ocorre que, mais especificamente, a presente Ação se baseia na ADI nº 2623, de teor muito semelhante, e que fora ajuizada pela própria
Confederação Nacional da Indústria
e pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, tendo a Corte Suprema confirmado, à unanimidade, a legitimidade ativa e a pertinência temática, na medida em que a Lei impugnada vedava
“o plantio de eucalipto no Estado do Espírito Santo, para fins de produção de celulose,
guardando relação direta com as atividades agrícolas e industriais vinculadas ao mencionado cultivo.

Atinge, com isso, os interesses das categorias econômicas representadas pelas associações de classe proponentes
”
.

Portanto, dentro de uma concepção do amplo acesso à jurisdição, entendo por reconhecer que, no caso vertente, a FINDES possui
representatividade adequada
e
pertinência temática
para questionar ato normativo municipal que, alegadamente, tenha provocado limitação direta à atividade industrial no ramo de celulose, na medida em que a entidade tem por objetivo institucional a proteção dos interesses e direitos do setor industrial, ainda que as repercussões possam atingir reflexamente interesses concorrenciais diversos.

Nesse sentido, rogo vênia ao entendimento divergente, para acompanhar o e. Relator e
rejeitar a questão de ordem.

No
mérito
, embora também não ignore os judiciosos fundamentos expostos no sentido divergente, concluo por acompanhar o voto de relatoria, pois o ato normativo municipal impugnado possui redação muito semelhante à da Lei Estadual nº 6.780/01, já declarada inconstitucional pelo c. Supremo Tribunal Federal, por afronta aos postulados da isonomia e da razoabilidade, e por tratar de matéria preponderante de competência legislativa privativa da União.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogando vênia ao entendimento divergente, ACOMPANHO o e. Relator, a fim de julgar procedente a presente Representação de Inconstitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 270/01, do Município de Sooretama.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Pedro ainda não votou neste processo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES) em face da Lei 270/2001 do município de Sooretama/ES que, basicamente, proíbe por tempo indeterminado o plantio de eucalipto para fins de produção de celulose em todo seu território.

Sustenta a parte autora que houve inobservância das regras constitucionais de competência, mais notadamente do artigo 22, I da Constituição Federal que dispõe ser de competência privativa da União legislar, dentre outras matérias, sobre Direito Civil e Direito Agrário. Além disso, invoca violação ao princípio constitucional da isonomia.

Aduz, por fim, que o Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 2623, declarou inconstitucional a Lei 6.780/2001 do estado do Espírito Santo que, por sua vez, possuía idêntico teor ao da Lei agora atacada. Naquela ocasião, o STF acolheu as alegações da parte autora que, por sua vez, são idênticas à da presente ação.

O Nobre Relator, em seu voto, acolheu o pedido autoral declarando a inconstitucionalidade da Lei 270/2001 do município de Sooretama.

Acompanho integralmente o entendimento do Ilustre Relator.

De fato, na ADI 2623, de relatoria do saudoso ministro Maurício Corrêa, o STF entendeu, por unanimidade, pela inconstitucionalidade da Lei estadual 6.780/2001 pelas mesmas razões trazidas na exordial do presente pleito.

Naquela ocasião, o Ilustre ministro deixou claro que a limitação imposta pela lei ultrapassou os limites de uma mera limitação administrativa e adentrou no âmago da propriedade privada, matéria de Direito Civil e, portanto, de competência legislativa privativa da União.

Ademais, entendeu por haver violação à isonomia pelo fato de a lei estadual conferir tratamento desigual discriminatório em prejuízo dos agricultores produtores de celulose.

Considerando que a Lei estadual 6.780/2001 tem teor praticamente idêntico ao da Lei municipal 270/2001 de Sooretama, não resta nenhuma dúvida acerca da inconstitucionalidade da lei aqui atacada.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 270/2001 do município de Sooretama, COM EFEITOS
EX TUNC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O voto de V.Ex.ª se refere tanto a questão de ordem quanto ao mérito?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

A questão de ordem estou rejeitando, acompanhando o Desembargador Annibal.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Consulto agora a eminente Desembargadora Marianne Júdice.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, acompanho a divergência do Desembargador Raphael Câmara, tanto na questão de ordem como no mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

SESSÃO DIA: 27/04/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Após ler os judiciosos votos lançados nos autos, pedindo vênia ao eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
a divergência instaurada pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com consequente reconhecimento da constitucionalidade de Lei Municipal 270/2001, do
MUNICÍPIO
de
SOORETAMA/ES

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Eminente Desembargador Raimundo, apenas um esclarecimento de V.Ex.ª. Vossa excelência não fez nenhuma manifestação sobre a questão de ordem que foi rejeitada pelo eminente Relator e está sendo acompanhada por todos os colegas que já votaram até agora.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Sim, com relação à questão de ordem voto com a maioria, rejeitando-a.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

E no mérito?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

No mérito julgo improcedente a ação e votando com o Desembargador Raphael Câmara, com a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Verifico que ainda não se manifestou sobre a questão de ordem a eminente Desembargadora Eliana Junqueira. Vossa Excelência tem condições de votar?

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente estou com o PJE aberto tentando identificar a questão de ordem, mas por alguma razão não estou conseguindo. Eu me abstenho ou peço vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A questão de ordem é o seguinte: o eminente Desembargador Raphael Câmara suscitou uma questão de ordem sustentando a ilegitimidade da parte autora para o ajuizamento desta ação.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Lembro-me muito bem, foi rechaçado pelo eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo. Também rejeito, acompanhando o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

E quanto ao mérito tem condições de votar?

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Não tenho, peço vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Um momento Desembargadora Eliana, V.Ex.ª já votou no mérito. Vínhamos caminhando com a votação de mérito até quando o eminente Desembargador Raphael suscitou a questão de ordem.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Perfeitamente, então mantenho meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A eminente Desembargadora Janete também não votou a questão de ordem.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente, na questão de ordem acompanho o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

No mérito V.Ex.ª também já se manifestou.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Perfeitamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Ubiratan também não se manifestou quanto à questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminente Presidente, acompanho o Eminente Relator tanto na questão de ordem quanto no mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Samuel não teve a oportunidade de se manifestar.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
11/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Sr. Presidente, pedi vista dos autos em razão da divergência de posicionamentos quanto ao mérito da demanda em apreço.

Para relembrá-los, destaco que se trata da continuação do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da Lei Municipal de Sooretama nº 270/2001 que, em síntese, proíbe o plantio de eucalipto para a produção de celulose no Município.

Iniciado o julgamento do mérito da ação, após rejeição de Questão de Ordem, o eminente Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza proferiu brilhante voto no sentido de julgar procedente a pretensão, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal em exame.

Em voto vista, por sua vez, o e. Des. Raphael Americano Câmara inaugurou divergência, para julgar improcedente a ação, no que foi acompanhado pela e. Desª Marianne Júdice de Mattos e pelo e. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Os demais pares que já votaram acompanharam integralmente o voto do eminente Relator quanto ao mérito da demanda.

E, após compulsar com cuidado a matéria tratada nos autos, hei por bem acompanhar o judicioso voto do preclaro Relator.

De fato, em análise de legislação semelhante, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de Lei Estadual do Espírito Santo que estabelecia hipótese de incidência análoga, a saber:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE PLANTIO DE EUCALIPTO PARA FINS DE PRODUÇÃO DE CELULOSE. DISCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS POSTULADOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO DE PROPRIEDADE. TEMA DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 1.
Vedação de plantio de eucalipto no Estado do Espírito Santo, exclusivamente quando destinado à produção de celulose. Ausência de intenção de controle ambiental. Discriminação entre os produtores rurais apenas em face da destinação final do produto da cultura, sem qualquer razão de ordem lógica para tanto. Afronta ao princípio da isonomia.
2. Direito de propriedade. Garantia constitucional. Restrição sem justo motivo. Desvirtuamento dos reais objetivos da função legislativa. Caracterizada a violação ao postulado da proporcionalidade. 3. Norma que regula direito de propriedade. Direito civil. Competência privativa da União para legislar sobre o tema (CF, artigo 22, I). Precedentes. Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Pedido cautelar deferido.

(ADI 2623 MC, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2002, DJ 14-11-2003 PP-00014 EMENT VOL-02132-13 PP-02472)

E, no âmbito desta Corte de Justiça, este Plenário também já apreciou demanda semelhante, restando consolidado entendimento que vai ao encontro do pronunciamento do e. Relator. Vejam:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 4.478, DE 13 DE ABRIL DE 2016, DO
MUNICÍPIO DA SERRA. PROIBIÇÃO DO CULTIVO DE EUCALIPTO E DETERMINAÇÃO DE ERRADICAÇÃO DAS PLANTAÇÕES EXISTENTES NO MUNICÍPIO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE NACIONAL. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE E AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. DIREITO CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO.

1. - Aos municípios é reservada a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, e artigo 28, incisos I e II, da Constituição Estadual), ¿no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados¿, conforme decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 633548 AgR.

2. -
É indene de dúvidas que o município tem interesse na preservação do meio ambiente e de seus recursos hídricos, em benefício de sua população, sendo certo, outrossim, que o cultivo desregrado de eucalipto acarreta danos ao solo e aos recursos hídricos. Entretanto, por se tratar de assunto de repercussão socioambiental, econômica, geopolítica e até estratégica mais ampla, mormente diante da anunciada crise hídrica mundial, conclui-se pela predominância do interesse nacional, não havendo falar em competência do município para legislar sobre o tema
.

3. -
Indiscutível, ademais, que a Lei Municipal objeto da ação direta de inconstitucionalidade não se limita às questões ambientais, mas toca também o direito de propriedade e de intervenção no domínio econômico, por impor restrições ao uso da propriedade e ao exercício de atividade econômica, matérias que se situam no âmbito da competência legislativa privativa da União veiculada no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal
.

4. -
Configurada a inconstitucionalidade formal, por usurpação de competência legislativa privativa da União, da Lei n. 4.478, de 13 de abril de 2016, do Município da Serra, que dispõe sobre a proibição do plantio de eucalipto no mencionado município.

5. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100160046155, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017)

Dessa maneira, mantendo coerência com a jurisprudência deste colegiado e, ainda, não me estendendo sobre o tema, já apreciado com riqueza de detalhes pelos e. Desembargadores que me antecederam,
acompanho
o voto do ilustre Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, para
julgar procedente
a pretensão, declarando a
inconstitucionalidade
da Lei Municipal de Sooretama ora em cotejo.

Respeitosamente, é como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCO DA PRESIDÊNCIA):-

Dando sequência a votação, consulto o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto o eminente Desembargador Willian Silva.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lslr*

DATA DA SESSÃO: 18/05/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Inicialmente, destaco que, quanto à
questão de ordem
de ilegitimidade ativa, suscitada pelo Excelentíssimo Desembargador Raphael Americano Câmara, em sessão pretérita, respeitosamente, entendi por
rejeitá-la
.

Isso porque nos termos do que dispõe a Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu artigo 112, inciso VI, um dos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade é
a
federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual

e municipal quando se tratar de lei ou ato normativo local
.

Por ser legitimado especial, exige-se a demonstração da
pertinência temática.

O requisito, que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo (ADI 1.157-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 1º-12-1994, Plenário, DJ de 17-11-2006.)

O requisito resta evidenciado no presente caso, já que há n
exo de afinidade entre a FINDES e o conteúdo material impugnado
que institui
tratamento
diferenciado
aos atores da atividade industrial, guardando, portanto,
pertinência com as atividades do demandante.

Passo, portanto, ao
exame do mérito
, em que
não tenho dúvidas em acompanhar o voto do relator
.

O ato normativo municipal impugnado possui redação muito semelhante à da Lei Estadual nº 6.780/01, já declarada inconstitucional pelo STF, por
afronta
à

isonomia e
à

razoabilidade
, e por tratar de
matéria preponderante de competência legislativa privativa da União.

A limitação imposta pela lei não foi uma simples limitação administrativa, adentrando-se na esfera privada dos entes por ela atingidos.

Além disso, a
matéria é

Direito Civil e, portanto, de competência legislativa
privativa

da União,
nos termos do artigo 22 da Constituição Federal, que dispõe que compete
privativamente
à União legislar sobre [...] direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.

Houve, ainda,
violação

à isonomia
, já que a lei estadual conferiu
tratamento
desigual

e
discriminatório
aos agricultores produtores de celulose.

Como já ressaltado pelos colegas que me precederam, considerando que a Lei estadual 6.780/2001 tem teor praticamente idêntico ao da Lei municipal 270/2001 de Sooretama,
não resta nenhuma dúvida acerca da inconstitucionalidade da lei aqui atacada.

Firme nas considerações expostas, acompanho o Relator para
julgar procedente a Representação de Inconstitucionalidade
e declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 270/01, do Município de Sooretama, aplicando-se os efeitos
ex-nunc
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JORGE DO NASCIMENTO VIANA E

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA.

*

mmv/

1
Art. 112. São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição: [...]; VI -
a federação sindical
ou entidade de classe de âmbito estadual e municipal quando se tratar de lei ou ato normativo local;

2
LENZA, Pedro.
Direito constitucional esquematizado.
25.ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 531.

3
Pela
ilegitimidade
: ADI 4474 AgR, j. 18/12/2017; ADI 5742 AgR, julgado em 09/04/2018;

Pela
legitimidade
: ADI 4619, julgado em 13/10/2020; ADI 4874, j. 01/02/2018; ADI 2609, j. 18/11/2016; ADI 1055, j.15/12/2016; ADI 1194, j. 20/05/2009.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5001873-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE: FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE SOORETAMA E CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta, com pedido liminar, pela
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (FINDES)
, contra a Lei Municipal nº 270/2001, aprovada pela Câmara Municipal de Sooretama/ES, que proíbe o plantio de
eucalipto, para fins de produção de celulose, por tempo indeterminado.

Sustenta a autora, em síntese, que a Lei Municipal n.º 270/2001:
(i)
padece de inconstitucionalidade formal, por inobservar o disposto no artigo 28, incisos I e II, da Constituição Estadual (cuja previsão encontra correspondência no artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal) usurpando a competência legislativa traçada pela Carta Estadual na medida em versa sobre matéria que não configura interesse local a justificar essa interferência legislativa;
(ii)
violação a competência privativa da União para legislar sobre Direito Agrário e
a competência concorrente da União e dos Estados, nos termos do artigo 24, inciso VI da Constituição Federal;
(iii)
inobserva o artigo 206, por violação à livre iniciativa econômica, da Constituição Estadual do Espírito Santo (correspondentes aos artigos 1º, inciso IV e 170, da Constituição Federal); e
(iv)
ofende o princípio da isonomia (artigo 1º da Constituição Estadual) por estabelecer restrição exclusivamente ao plantio de eucalipto.

Diante disso, a
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (FINDES)
pediu liminarmente, a suspensão da legislação mencionada. No mérito, pu
gna pela declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 270/2001.

O pleito liminar foi deferido pelo Tribunal Pleno, por maioria, no ID Num. 2766841, determinando-se a suspensão da eficácia da referida
norma.

Notificados, o Executivo Municipal e a Câmara Municipal de Sooretama prestaram informações no
ID Num. 3190557 e Num. 3193472, respectivamente
, pugnando pelo indeferimento da demanda e a consequente manutenção da vigência da Lei Municipal nº 270/2001.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID
Num. 3224686, d
a lavra do Dr. Josemar Moreira, manifestando-se pela declaração de inconstitucionalidade da norma.

O teor da aludida norma (Lei Municipal nº 270, de 9 de outubro de 2001), contra o qual se insurge o autor, apresenta-se com o seguinte texto:

Art. 1º Fica proibido por tempo indeterminado o plantio de eucalipto para fins de produção de celulose em todo o Município de Sooretama ES.

Parágrafo Único - A proibição de que trata este artigo exclui os demais plantios de eucalipto para fins industriais como serrarias, cerâmicas, carvoarias, escoramento, poste, mourões e outros.

Art. 2º A proibição de que trata o artigo primeiro da presente lei deverá estender até a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Sooretama ES, em parceria com a SEAMA – Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente e a SEAG – Secretaria de Estado da Agricultura, através do IDAF – Instituto de Defesa Agropecuário e Florestal, adotem, em conjunto ou separadamente, providências, no sentido de:

I – Proceder o levantamento e mapeamento agro – ecológico do Município, indicado:

a) os tipos de solo apropriado para plantio, discriminando em cada micro região e as áreas consideradas propícias para plantio de eucalipto;

b) as condições climáticas, hídricas e ambientais que podem influenciar no plantio, em cada micro região;

c) o déficit de áreas florestais correspondentes às “reservas legais” das propriedades rurais municipais, assim entendidas as áreas com 20% (vinte por cento) em cada propriedade coberta com florestas nativas, conforme o comando da Lei n.º 4.771/65;

II – obrigatoriedade de licenciamento municipal ambiental, ou florestal, para implantação de plantios de eucalipto, mediante a obrigatoriedade no plantio de essências nativas equivalente à 25% vinte e cinco por cento) da área plantada com eucalipto, quando for realizado por pessoa jurídica, para fins industriais.

Art. 3º Os resultados do mapeamento de que trata o artigo anterior deverão ser objeto de audiência convocada pelo Poder Executivo Municipal para demonstrar a viabilidade agroecológica do licenciamento do plantio de eucalipto no Município.

Parágrafo Único – A Câmara Municipal, por 1/3 (um terço) de seus membros, poderá convocar audiência para o mesmo fim, previsto no “caput” deste artigo.

Art. 4º Esta Lei Entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pois bem. Inicialmente, a legitimidade da requerente para figurar como autora da ação constitucional passa pelo crivo da pertinência temática do conteúdo da exordial para com o teor da norma impugnada
1
.

Analisando detidamente este ponto, a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES) possui legitimidade ativa para a propositura da presente ação, haja vista seu inconformismo com o vigor da norma jurídica em questão representar interesses típicos da classe de empresários da indústria de fabricação de celulose, estes incluídos dentro dos seus representados.

A Lei impugnada veda o plan
tio industrial de eucalipto em áreas rurais do Município de Sooretama, guardando relação direta com as atividades industriais vinculadas ao mencionado cultivo, possuindo o caso dos autos, portanto, pertinência temática subjetiva com as finalidades institucionais da FINDES.

Ultrapassado este primeiro ponto, oportuno esclarecer que a Carta Constitucional de 1988, em seu artigo 102, inciso I, alínea "a", prevê caber ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, incumbindo-lhe processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.

Quanto ao controle concentrado (abstrato) de lei ou ato normativo municipal ou estadual em face das constituições estaduais, compete ao Tribunal de Justiça em cada Estado-Membro, processar e julgar as ações decorrentes do controle de constitucionalidade concentrado, nos termos do artigo 125, § 2º
2
da Constituição Federal, observado, assim, o princípio da simetria entre os entes federados.

Seguindo esta lógica jurídica, a Constituição do Estado do Espírito Santo estabelece no artigo 109, alínea "e"
3
, a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar e processar originariamente a presente ação de inconstitucionalidade.

Ressalta-se que, além da Constituição Estadual, também são parâmetros de constitucionalidade as normas de reprodução obrigatória contidas na CRFB/88
4
, diferenciadas em três espécies:

Os princípios constitucionais sensíveis representam a essência da organização constitucional da federação brasileira e estabelecem limites à autonomia organizatória dos Estados-membros (CF, art. 34, VII).
Os princípios constitucionais extensíveis consagram normas organizatórias para a União que se estendem aos Estados, por previsão constitucional expressa (CF, arts. 28 e 75) ou implícita (CF, art. 58, § 3.°; arts. 59 e ss.).
Os princípios constitucionais estabelecidos restringem a capacidade organizatória dos Estados federados por meio de limitações expressas (CF, art. 37) ou implícitas (CF, art. 21)."
(NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspdodivm, 2015, p. 82).

Assim, por exemplo, regra de competência legislativa é considerada como norma de reprodução obrigatória. Nesse sentido: STF. 1ª Turma. Rcl 17954 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21/10/2016.

Feito tais esclarecimentos, relativamente à análise do mérito desta ação constitucional, após o deferimento do pedido liminar de suspensão da eficácia da norma, acolhido pela maioria dos membros do Tribunal Pleno,
vislumbra-se que a norma impugnada padece de vício formal de inconstitucionalidade.

A Constituição da República, em seu artigo 22, incisos I
5
, estabelece a
competência privativa da União
para dispor sobre direito
civil
,
comercial
, penal, processual, eleitoral,
agrário
, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho e, em seu artigo 24, inciso VI
6
, prevê a
competência concorrente

da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar sobre
florestas
, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção ao meio ambiente
e
controle da poluição do ar.

Além disso, em seu artigo 30, incisos I e II, da CRFB88, disciplina a competência municipal para
legislar sobre assuntos de interesse local
, bem como para
suplementar
a legislação federal e a estadual no que couber:

Art. 30, CF. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Coerente com o fim de harmonização constitucional, a norma constitucional contida no artigo 30 da CRFB/88 foi
reproduzida, simetricamente, no artigo 28, incisos I e II, da Constituição do Estado do Espírito Santo
,
in verbis
:

Art. 28, CE. Compete ao Município:

I - legislar sobre assunto de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber. [...]

Não obstante as limitações constitucionais legislativas determinadas pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, a Lei Municipal n.º 270/2001 previu expressamente a
proibição do plantio de eucalipto destinado à produção de celulose
(artigo 1º) e,

por outro lado, a
autorização do cultivo da mesma espécie para os demais fins
(art. 1º, parágrafo único), afrontando os limites de sua competência legislativa.

Ocorre que, na medida em que a lei dispôs sobre eliminação de plantio que possui amplo viés comercial, com a restrição da propriedade privada, ela adentrou na competência privativa da União, nos moldes do artigo 22, inciso I (civil, comercial e agrário), da Constituição/88, distanciando-se da sua competência concorrente e complementar para legislar sobre proteção ao meio ambiente.

À luz do rol de competências legislativas privativas da União previstos no artigo 22 da Constituição, a norma municipal questionada abrange o assunto de
Direito Agrário
, conforme dispõe o artigo 72 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal) e no artigo 2º, do Decreto Federal nº 8.375/2014, que define a Política Agrícola para Florestas Plantadas. Vejamos:

Art. 72. Para efeitos desta Lei, a atividade de silvicultura, quando realizada em área apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola, nos termos da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que “dispõe sobre a política agrícola”.

Art. 2º Consideram-se florestas plantadas, para efeito deste Decreto, as florestas compostas predominantemente por árvores que resultam de semeadura ou plantio, cultivadas com enfoque econômico e com fins comerciais.

Assim,
as florestas plantadas, incontroversamente incluídos os plantios de eucalipto com finalidade comercial, constituem-se como objeto da atividade agrária e, consequentemente, do Direito Agrário.

Aliás, o Direito Agrário representa
um conjunto de normas que asseguram a vida e desenvolvimento econômico da agricultura e das pessoas que a ela se dedicam profissionalmente
7
,
não se permitindo à lei municipal interferir na atividade florestal, objetivamente ferindo o conjunto legislativo nacional e proveniente de uma violação da competência privativa da União.

A
lei em debate, no âmbito do
Direito Comercial
, quando torna ilícito o plantio de eucalipto com fins de produção de celulose, i
nviabiliza uma importante atividade mercantil
a qual não é vedada pela legislação federal, tampouco pela legislação estadual.

E por fim, invade a competência privativa da União, no âmbito da legislação relativa ao
Direito Civil
, quando estipula restrições desiguais e injustificadas ao uso e fruição da propriedade privada.

Conclusão semelhante alcançou o Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2623, que declarou inconstitucional a Lei 6.780/90, editada pelo por este Estado do Espírito Santo. Válido citar a íntegra da ementa do respectivo acórdão:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE PLANTIO DE EUCALIPTO PARA FINS DE PRODUÇÃO DE CELULOSE. DISCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS POSTULADOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO DE PROPRIEDADE. TEMA DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
1. Vedação de plantio de eucalipto no Estado do Espírito Santo, exclusivamente quando destinado à produção de celulose.
Ausência de intenção de controle ambiental. Discriminação entre os produtores rurais apenas em face da destinação final do produto da cultura, sem qualquer razão de ordem lógica para tanto. Afronta ao princípio da isonomia.

2. Direito de propriedade. Garantia constitucional. Restrição sem justo motivo. Desvirtuamento dos reais objetivos da função legislativa. Caracterizada a violação ao postulado da proporcionalidade. 3.
Norma que regula direito de propriedade. Direito civil.
Competência privativa da União para legislar sobre o tema (CF, artigo 22, I).
Precedentes. Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Pedido cautelar deferido.
(ADI 2623 MC, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2002, DJ 14-11-2003 PP-00014. EMENT VOL-02132-13. PP-02472, destaquei).

Nesse aspecto, à luz do previsto n
o artigo 28, inciso I e II, da Constituição Estadual
8
, a lei impugnada não condiz com o permissivo dessas normas constitucionais ao conferir atribuição ao ente municipal de impor a eliminação de determinada modalidade silvícola - equiparada à agrícola pelo Código Florestal -, qual seja, o cultivo de eucalipto com fins de extração da celulose.

A competência municipal suplementar deve ser usada quando houver necessidade de suprir as omissões e lacunas da legislação federal e estadual, para ajustá-las a peculiaridades locais. A proibição do plantio de eucalipto, com fins comerciais específicos, no Município de Sooretama, além de inobservar a competência legislativa privativa da União, transpõe matéria de interesse local, com repercussão
socioambiental, econômica e até estratégica mais ampla.

Este e. Tribunal Pleno já teve a oportunidade de julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade, de relatoria do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, em caso semelhante ao tratado nestes autos, concluindo pela inconstitucionalidade formal da legislação do Município de Serra, que também vedava a plantação de eucalipto na cidade. Vejamos a íntegra da ementa deste julgado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 4.478, DE 13 DE ABRIL DE 2016, DO MUNICÍPIO DA SERRA. PROIBIÇÃO DO CULTIVO DE EUCALIPTO E DETERMINAÇÃO DE ERRADICAÇÃO DAS PLANTAÇÕES EXISTENTES NO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE NACIONAL. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE E AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. DIREITO CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. - Aos municípios é reservada a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, e artigo 28, incisos I e II, da Constituição Estadual), “no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados”, conforme decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 633548 AgR.
2. -
É indene de dúvidas que o município tem interesse na preservação do meio ambiente e de seus recursos hídricos, em benefício de sua população, sendo certo, outrossim, que o cultivo desregrado de eucalipto acarreta danos ao solo e aos recursos hídricos. Entretanto, por se tratar de assunto de repercussão socioambiental, econômica, geopolítica e até estratégica mais ampla, mormente diante da anunciada crise hídrica mundial, conclui-se pela predominância do interesse nacional, não havendo falar em competência do município para legislar sobre o tema. 3. - Indiscutível, ademais, que a Lei Municipal objeto da ação direta de inconstitucionalidade não se limita às questões ambientais, mas toca também o direito de propriedade e de intervenção no domínio econômico, por impor restrições ao uso da propriedade e ao exercício de atividade econômica, matérias que se situam no âmbito da competência legislativa privativa da União veiculada no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.
4. - Configurada a inconstitucionalidade formal, por usurpação de competência legislativa privativa da União, da Lei n. 4.478, de 13 de abril de 2016, do Município da Serra, que dispõe sobre a proibição do plantio de eucalipto no mencionado município. 5. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100160046155, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017, destaquei)

Dessa forma, apresenta-se clara a invasão de competência constitucional pela Lei Municipal ora questionada
ao artigo 28, incisos I e II, da Constituição Estadual e do artigo 22, inciso I, da CRFB/88 (norma de reprodução obrigatória)
, diante de ofensa à competência privativa da União
de legislar
sobre a matéria, acarretando vício formal do processo legislativo municipal e atentando, precipuamente, contra o pacto federativo, que estabelece as competências dos entes da Federação.

Ademais,
válido se registrar que
a vedação
ao
plantio de eucalipto apenas nas hipóteses em que sua finalidade consiste na obtenção de matéria-prima para a fabricação de celulose resulta em violação à isonomia (art. 1º da Constituição Estadual), impondo restrições ao uso da propriedade e ao exercício de atividade econômica (artigos 1º, inciso IV e 170, da Constituição Federal c/c artigo 206 da Constituição Estadual) e provocando tratamento desigual injustificável aos que possuem terras na região.

Logo, diante desses fundamentos, alicerçados em precedentes jurisprudenciais oriundos do excelso Supremo Tribunal Federal e deste egrégio Tribunal Pleno, vislumbra-se a inconstitucionalidade formal na norma municipal, por usurpação de competência legislativa privativa da União (artigos 22, inciso I, e 30, incisos I e II da Constituição Federal c/c artigo 28, incisos I e II, da Constituição Estadual).

Forte em tais razões, na esteira do entendimento também manifestado pelo Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE

a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para DECLARAR a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 270/2001, do Município de Sooretama/ES
,
em sua integralidade, atribuindo efeitos "ex tunc"
,
tendo como termo a data de entrada em vigor da lei
, submetendo a presente manifestação à apreciação deste Egrégio Tribunal Pleno.

É o voto.

1
-

“Ao se referir à defesa dos interesses dos membros ou associados, a Constituição determinou a necessária existência de
pertinência temática

do objeto da ação coletiva com os objetivos institucionais do sindicato, entidade de classe ou associação.
” (LENZA, Pedro Direito constitucional – 25. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021).

2
- § 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

3
- Art. 109 Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

e) as ações de inconstitucionalidade contra lei ou atos normativos estaduais ou municipais que firam preceitos desta Constituição.

4
- STF: ADI 5647/AP. Relatora: Min. Rosa Weber. Julgamento: 03.11.2021.

5
- Art. 22, CF. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; [...]

6
- Art. 24, CF. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; [...]

7
- CARDOZO, Malta. Tratado de direito rural brasileiro. Imprenta: São Paulo, Saraiva, 1953.

8
- Art. 28, CE. Compete ao Município:

I - legislar sobre assunto de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber. [...]

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 09/03/2023

Acompanhar. Sessão 09/06/2022.

Averbo meu impedimento nos termos do Art. 5º, §1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Acompanho o e. Relator, para JULGAR PROCEDENTE o pedido.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES) em face da Lei 270/2001 do município de Sooretama/ES que, basicamente, proíbe por tempo indeterminado o plantio de eucalipto para fins de produção de celulose em todo seu território.

Sustenta a parte autora que houve inobservância das regras constitucionais de competência, mais notadamente do artigo 22, I da Constituição Federal que dispõe ser de competência privativa da União legislar, dentre outras matérias, sobre Direito Civil e Direito Agrário. Além disso, invoca violação ao princípio constitucional da isonomia.

Aduz, por fim, que o Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 2623, declarou inconstitucional a Lei 6.780/2001 do estado do Espírito Santo que, por sua vez, possuía idêntico teor ao da Lei agora atacada. Naquela ocasião, o STF acolheu as alegações da parte autora que, por sua vez, são idênticas à da presente ação.

O Nobre Relator, em seu voto, acolheu o pedido autoral declarando a inconstitucionalidade da Lei 270/2001 do município de Sooretama.

Acompanho integralmente o entendimento do Ilustre Relator.

De fato, na ADI 2623, de relatoria do saudoso ministro Maurício Corrêa, o STF entendeu, por unanimidade, pela inconstitucionalidade da Lei estadual 6.780/2001 pelas mesmas razões trazidas na exordial do presente pleito.

Naquela ocasião, o Ilustre ministro deixou claro que a limitação imposta pela lei ultrapassou os limites de uma mera limitação administrativa e adentrou no âmago da propriedade privada, matéria de Direito Civil e, portanto, de competência legislativa privativa da União.

Ademais, entendeu por haver violação à isonomia pelo fato de a lei estadual conferir tratamento desigual discriminatório em prejuízo dos agricultores produtores de celulose.

Considerando que a Lei estadual 6.780/2001 tem teor praticamente idêntico ao da Lei municipal 270/2001 de Sooretama, não resta nenhuma dúvida acerca da inconstitucionalidade da lei aqui atacada.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 270/2001 do município de Sooretama, COM EFEITOS
EX TUNC.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA
JULGAR
PROCEDENTE

A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 270/2001, DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES,
EM SUA INTEGRALIDADE, ATRIBUINDO EFEITOS "EX TUNC", TENDO COMO TERMO A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI
.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
:
5001873-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE
:
FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FINDES

REQUERIDO
:
MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES

RELATO
R
: DES
.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, o Nobre Relator, Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, proferiu voto no qual julgou procedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade,
para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal 270/2001, do MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, que veda o plantio irrestrito de eucalipto para fins de produção de celulose na região, sob fundamento de que, em síntese, tratar-se-ia de invasão de competência da União para legislar sobre direito agrário, civil e comercial, bem como haveria violação dos princípios da livre iniciativa e da isonomia.

Pois bem.
Trata-se, em síntese, de
ação direta de inconstitucionalidade
, com pedido liminar,
ajuizada pela
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESPÍRITO SANTO – FINDES
, com intenção de afastar a aplicabilidade da Lei

Municipal 270/2001, do MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, a qual prevê que:

Art. 1º
Fica proibido por tempo indeterminado o plantio de eucalipto para fins de produção de celulose em todo o Município de Sooretama ES.

Parágrafo Único -
A proibição de que trata este artigo exclui os demais plantios de eucalipto para fins industriais como serrarias, cerâmicas, carvoarias, escoramento, poste, mourões e outros.

Art. 2º
A proibição de que trata o artigo primeiro da presente lei deverá estender até a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Sooretama ES, em parceria com a SEAMA – Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente e a SEAG – Secretaria de Estado da Agricultura, através do IDAF – Instituto de Defesa Agropecuário e Florestal, adotem, em conjunto ou separadamente, providências, no sentido de:

I – Proceder o levantamento e mapeamento agro – ecológico do Município, indicado:

a) os tipos de solo apropriado para plantio, discriminando em cada micro região e as áreas consideradas propícias para plantio de eucalipto;

b) as condições climáticas, hídricas e ambientais que podem influenciar no plantio, em cada micro região;

c) o déficit de áreas florestais correspondentes às “reservas legais” das propriedades rurais municipais, assim entendidas as áreas com 20% (vinte por cento) em cada propriedade coberta com florestas nativas, conforme o comando da Lei n.º 4.771/65;

II – obrigatoriedade de licenciamento municipal ambiental, ou florestal, para implantação de plantios de eucalipto, mediante a obrigatoriedade no plantio de essências nativas equivalente à 25% vinte e cinco por cento) da área plantada com eucalipto, quando for realizado por pessoa jurídica, para fins industriais.

Art. 3º
Os resultados do mapeamento de que trata o artigo anterior deverão ser objeto de audiência convocada pelo Poder Executivo Municipal para demonstrar a viabilidade agro-ecológica do licenciamento do plantio de eucalipto no Município.

Parágrafo Único –
A Câmara Municipal, por 1/3 (um terço) de seus membros, poderá convocar audiência para o mesmo fim, previsto no “caput” deste artigo.

Art. 4º
Esta Lei Entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

C
omo se observa, a objurgada norma
cria restrição ao plantio de eucalipto na região, condicionando
essa
atividade à tomada de providências por parte de órgãos do Poder Executivo
, evidentemente
para
garantir as condições de solo
e
de clima adequad
o
s para tanto, conforme expressamente previsto no artigo 2º.

Ato contínuo, a parte autora centra sua argumentação no fato de que haveria
(
i)
usurpação de competência legislativa;

(ii)
violação da livre iniciativa e da
(i
ii
)

i
sonomia, por estabelecer restrição específica sobre plantio de eucalipto;
(iv)
violação do direito de propriedade.

I – DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESPÍRITO SANTO – FINDES

No que diz respeito à legitimidade ativa da
Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES)
para ajuizar a presente demanda,
verifica-se
que, em primeira análise, ao menos em tese, as entidades que representam uma classe possuem validação contitucional
para agirem em sede jurisdicional concentrada (
artigo 103 da Constituição Federal
).

Ocorre que,
os critérios para aferir a legitimidade ativa especial de determinada entidade de classe ou federação sindical
são:

a
representatividade adequada,
enquanto
homogeneidade de seus membros
;
objetivo institucional
unânime da
classe
;
e
pertinência temática,
levando em conta a correlação entre a finalidade da instituição e o conteúdo da norma impugnada
.

Logo,
para além da superficial análise acerca das finalidades da FINDES, tenho por relevante propor reflexão acerca da
sua
legitimidade para figurar no polo
ativ
o
da
presente
demanda,
por tratar-se
de
entidade que possui composição heterogênea.

Isso porque, em se tratando da Federação das Indústrias, verifica-se que a instituição é formada por sindicatos vinculados às subcategorias radicalmente distintas, o que atua como elemento passível de descaracteriza
ção

d
a representatividade adequada.

Como forma de ilustrar o que estou a registrar, basta imaginar que, ao mesmo tempo em que a FINDES defende os interesses das indústrias produtoras de celulose, tem objetivo de resguardar os empresários que tem por base insumos que disputam espaço geográfico de plantio com
os eucaliptos
, o que indica possível existência interesses conflitantes.

Em consequência, entendo que não há representatividade adequada da FINDES para impugnar a norma em análise, por tratar-se de entidade integrada por membros de diferentes estratos industriais e econômicos, cujos objetivos, quando analisados de forma individual
em face do caso concreto
, revelam-se colidentes. Ao buscar afastar norma local
que não proíbe o plantio de eucalipto para produção de celulose
mas, simplesmente, fixa condições muito razoáveis, inclusive com participação popular através de audiência pública, a autora acaba por desatender outros fragmentos da própria instituição que, por certo, têm interesse em evitar a monocultura na região.

Em verdade, a Federação das Indústrias, na hipótese específica dos autos, carece de necessário elemento da sua legitimidade ativa para ajuizamento
da demanda
, que é justamente a homogeneidade dos valores e interesses daqueles que está a representar.

Senão, vejamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

[...]
Ilegitimidade ativa da autora, entidade que não reúne a qualificação constitucional prevista no art. 103, IX, da Constituição Federal.
A heterogeneidade da composição da autora, conforme expressa disposição estatutária, descaracteriza a condição de representatividade de classe de âmbito nacional: precedentes do STF.
[
ADI 3.381
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 6-6-2007, P,
DJ
de 29-6-2007.]
[
ADI 3.900
, rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, j. 2-12-2010, P,
DJE
de 8-11-2011
] [
ADI 3.805 AgR
, rel. min. Eros Grau, j. 22-4-2009, P,
DJE
de 14-8-2009
]

[...]
As associações que congregam mera fração ou parcela de categoria profissional em cujo interesse vêm a juízo não possuem legitimidade ativa para provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade.

[ADPF 254 AgR
,
rel. min. Luiz Fux, j. 18-5-2016, P,
DJE
de 30-6-2017.]

A
inda que, em abstrato, a F
ederação das Indústrias
seja representante das indústrias do Estado do Espírito Santo, entendo que a
s
especificidade
s
do caso concreto atra
em
óbice à sua legitimidade ativa
neste feito
, considerando a possibilidade de que o objetivo d
a
demanda p
ossa

repercutir
contra interesses de outros segmentos
integrantes
da
mesma
entidade.

Assim,
é
necessário atentar para o fato de que a
FINDES abarca o interesse de diversos setores industriais, sendo duvidoso que possua
representatividade adequada
para defender
exclusivamente
os empresários
da indústria
da celulos
e
,
em especial quando a ação pode se dar
em
detrimento de
manufatura
que faça uso de outros produtos agrícolas que disputam espaço geográfico na mesma região
.

Ora, n
ão há dúvidas de que a indústria da celulos
e
, apesar de
essencial
para o desenvolvimento econômico do Estado do Espírito Santo, possui interesses que podem conflitar com o
de outros setores industriais vinculados
à produção rural.

O
plantio desmedido da celulos
e na região de Sooretama
pode gerar uma monocultura,
em especial pelo alto
poderio econômico que
possuem
as empresas vinculadas à mencionada atividade, o que pode eventualmente atrapalhar o próprio desenvolvimento de
empreendimentos
que dependam de outros insumos,
como por exemplo o café
.

Em consulta ao site da FINDES (
https://findes.com.br/sindicatos/
), é possível verificar a diversidade das indústrias que compõem a instituição, sendo imperioso destacar o Sindicato da Indústria do Café do Estado do Espírito Santo e o Sindicato das Indústrias de Madeira e do Mobiliário de Linhares e Região Norte do Estado do Espírito Santo, que podem ser diretamente afetados por este julgamento:

Dessa forma, é de se questionar
se a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, na presente demanda,
está defendendo
os
interesses da classe industrial
como um todo, de forma coesa
, ou se existe um contraste
interno
entre os interesses dos próprios sindicatos que a entidade representa,
o que afeta
ria
a
representatividade que
em tese lhe confer
e
legitimidade ativa para
o ajuizamento
da presente demanda.

P
ortanto,
no meu sentir, a FINDES, ao se insurgir contra norma ambiental que visa evitar a monocultora na região de Sooretama/ES e proteger o meio ambiente, carece de representatividade adequada, notadamente quando os interesses das indústrias que representam não se mostram homogêneos nessa hipótese.

E
m suma,
respeitosamente, entendo prudente não agasalhar o interesse da indústria da celulos
e
, em detrimento de indústrias menores que dependem de cultu
r
as diversas, haja vista que a federação não pode atuar para proteger apenas aqueles que possuam maior influência
interna
na instituição, sendo seu papel conciliar essa correlação de forças.

N
ão obstante, verifico que, na
minuciosa
manifestação do ente municipal
(ID 3193472),
consta informação de que
“
Segundo l
evantamento conduzido pelo INCAPER (anexo), a renda da população local advém do café, presente em cerca de 90% das propriedades rurais
”,
o que reforça que o interesse da indústria local não parece ser uníssono em almejar a permissão para plantio indiscriminado d
e eucalipto para fins de celulose.

Além disso, sobreleva acentuar que a norma impugnada está em vigor desde o ano de 2001, isto é, há mais de 20 (vinte) anos, o que indica inexistir interesse social em retirá-la do ordenamento jurídico.

Isso considerando que não há notícias de
que algum
dos legitimados para exercício do controle concentrado de constitucionalidade
tenha manifestado qualquer iniciativa
para garantir
o plantio irrestrito de eucalipto, de forma que as restrições impostas pela norma -
que não vedam de forma absoluta a cultura para fins de celulose, mas apenas condicionam sua realização a determinadas providências
-

atende
a
os interesses locais.

Via de consequência, o afastamento da Lei Municipal em análise não parece atender aos interesses da população local, nem mesmo dos produtores da região
ou à totalidade dos segmentos industriais
, que nunca se insurgiram contra as restrições impostas,
tratando-se de
pretensão exclusiva da indústria da celulose. Os proprietários de terra, em regra pessoas humildes, não provocaram a Câmara Municipal, a OAB, o Ministério Público ou sindicatos para fustigarem a norma, a indicar que a soberana vontade popular parece estar preservada.

Da mesma forma,
ao contrário do alegado pela parte autora, a defesa da livre concorrência e da isonomia pesa em favor da manutenção da vigência da norma, uma vez que restringir o plantio de eucalipto para fins de celulose tem por objetivo, justamente, garantir que uma indústria de elevado poder econômico não domine toda produção da região e provoque desequilíbrio entre as diferentes cultu
r
as hoje existentes em Sooretama/ES
.

I
I
– QUANTO À COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE MEIO AMBIENTE

Ora, ainda que a mat
éria em análise trate das condições a serem cumpridas pelo produtor rural para plantio de eucalipto, entendo que não se trata eminentemente de ordem legislativa relacionada ao direito agrário, uma vez que a razão de existir da norma é justamente a proteção ambiental.

Assim, como é de conhecimento amplo, a competência legislativa para tratar da conservação
do meio ambiente é concorrente a todos os entes legislativos, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal:

[...]
1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse
, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional;
aos Municípios, assuntos de interesse local
e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.
2. As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II). A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios. Precedentes.
3
. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse.
A Lei Municipal 16.897/2018, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo sido editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente municipal. 4. Comprovação técnico-científica dos impactos graves e negativos que fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas com transtorno do espectro autista, em razão de hipersensibilidade auditiva. Objetivo de tutelar o bem-estar e a saúde da população de autistas residentes no Município de São Paulo. 5. Estudos demonstram a ocorrência de danos irreversíveis às diversas espécies animais. Existência de sólida base técnico-científica para a restrição ao uso desses produtos como medida de proteção ao meio ambiente. Princípio da prevenção. 6. Arguição de Preceito Fundamental julgada improcedente.

(ADPF 567, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2021 PUBLIC 29-03-2021)

Como se vê, e
m especial na hipótese de legislação municipal, tem-se que o ente público deve exercer sua competência dentro dos limites das normas estaduais e federais, em atenção às peculiaridades
locais.
E é j
ustamente diante das especificidades da região que entendo não haver
possibilidade de atender às pretensões autorais
na hipótese
dos autos
.

Isso porque, a plantação de eucalipto é atividade
controversa
, no que diz respeito a seus impactos ambientais, o que indica que a norma em comento tem de fato função de preservação
ambiental
,
ou seja, existe
para
mitigar
os riscos d
a
utilização desenfreada desse tipo de árvore.

Nesse contexto,
é notório que a plantação de eucalipto no Espírito Santo, em especial na região norte, é destinada precipuamente à produção de celulose, que corresponde a maioria dos produtos florestais exportado, o que gera risco de que o local seja dominado por monocultura.

Foi diante deste cenário que o legislador local
criou a
Lei

Municipal 270/2001, do MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES,
para
gerar condicionantes
à
produção,
impedindo que
essa
se realize
sem
prévio licenciamento e
mapeamento ecológico
,
conforme previsão expressa do
artigo 2º do referido ato normativo
.

Quantas as demais formas de exploração do eucalipto, previstas no parágrafo único do artigo 1º, as quais estão excluídas das condições suprarreferida, estas dizem respeito a plantios com
fins “
industriais como serrarias, cerâmicas, carvoarias, escoramento, poste, mourões e outros
”.

Estas,
por decorr
ência da sua menor relevância econômica, não geram os mesmos riscos
ambientais observados na produção de celulose, notadamente quanto sua utilização em escala reduzida faz com que exista uma regulação natural da sua abrangência, de modo que o legislador permitiu que tais formas de exploração do eucalipto ocorressem sem as mesmas
restrições legais.

Dessa forma, essa condição singular da região norte do Estado do Espírito Santo faz com que a norma objurgada tenha função específica de proteção ambiental, em face do possível plantio desenfreado de uma espécie que pode ser nociva ao desenvolvimento sustentável.

Isto posto, entendo que a lei municipal não normatiza atividades agrárias de modo geral, uma vez que trata de preservação ambiental específica às exigências decorrentes das peculiaridades locais, estando, portanto, dentro das atribuições legislativas do ente público, previstas no artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal, reproduzidos no artigo 28 da Constituição Estadual.

Não obstante, as ações diretas de inconstitucionalidade mencionadas pela parte autora, que tratavam de tema similar, não são relacionadas a essa mesma região, o que faz com que o exame das peculiaridades de SOORETAMA/ES ganhe especial relevância no presente caso.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADI 2623 e julgar inconstitucional norma semelhante à ora analisada, o fez nos idos anos de 2002, isto é, em momento no qual a preocupação com o meio ambiente não possuía a mesma relevância e nível de apuro técnico que hoje se verifica.

Logo, o fato do Pretório Excelso ter tomado uma decisão há 20 anos em determinado sentido não faz com que hoje tal entendimento ainda deva ser sustentado, de modo que entendo por bem caminhar no sentido diverso.

II
I
– QUANTO AOS RISCOS RELACIONADOS AO PLANTIO NÃO REGULADO DE EUCALIPTO

Como se sabe, o risco ambiental vinculado ao eucalipto gera preocupação diante do que popularmente se chama de “deserto verde”, ao fazer referência à não presença de vida em locais nos quais domina esse tipo de monocultura. Nesse sentido, ressalto entrevista com o Dr. Roberto Naime, Doutor em Geologia Ambiental, extraída do site da FIOCRUZ2:
1
:

[...]
Esse eucalipto está voltado mais para a indústria de celulose. Ele pode, no caso de uma contaminação, dar origem a mudas que vão ser feitas da semente contaminada e essa planta pode levar características que não interessam para a produção de eucalipto para madeira, por exemplo.
[...].

[...]
Deserto tem a ver com a não presença de vida.
Se a gente pegar regiões no norte do Espírito Santo ou sul da Bahia, onde essas empresas estão instaladas, elas têm vastas extensões de terra, onde toda a vegetação nativa foi retirada e deu lugar a uma única espécie, que é o eucalipto. E como os plantios são bastante adensados, uma árvore próxima da outra, acaba se formando uma grande sombra embaixo do plantio e não cresce nenhuma outra vegetação, é um ambiente que não é propício para a fauna silvestre, por exemplo. Acaba que você tem uma grande plantação que é um deserto, que, apesar de verde, é um ambiente que não vai ter vida, não proporciona alimento, não proporciona as fontes necessárias para que os animais se multipliquem ali
.

[...]
Um professor, membro da CTNBio, fez um parecer apontando esse problema, dizendo que exatamente pelo fato de ser um eucalipto que vai ter um crescimento mais acelerado, nesse momento de arranque do crescimento ele vai ter uma maior demanda por água.
O eucalipto já é uma espécie associada a um consumo elevado de água. Se você pensar em bacias hidrográficas inteiras ocupadas por plantações de eucalipto, isso pode tirar água do subsolo e deixar de recarregar os rios e lençóis freáticos nessa região. Então pode sim ser um fator de agravamento dessa crise de abastecimento de água
. É uma planta que vai ter uma demanda mais intensiva ainda de água.

O que se verifica da passagem reproduzida é que o eucalipto pode representar riscos ambientais, dentre esses o de secamento do solo, de forma que seu plantio deve ser avaliado conforme regramento advindo de entidades especializadas, nos termos que se observa no artigo 2º da Lei Municipal 270/2001.

Por conseguinte,
não parece razoável que se permita, de forma irrestrita, isto é, irregulada, o plantio de uma espécie que pode representar ameaça à estabilidade
a
mbiental da região
.

IV – DA RAZOABILIDADE DAS CONDICIONANTES LEGAIS PARA O PLANTIO

Nos ditames da norma impugnada,
tem-se
que
a plantação de eucalipto para
produção
de celulose pode vir a ocorrer
no Município de SOORETAMA/ES
, dependendo para tanto
apenas
de análises d
as
condições ambientais
adequadas
. Senão, vejamos:

Art. 2º
A proibição de que trata o artigo primeiro da presente lei deverá estender até a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Sooretama ES, em parceria com a SEAMA – Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente e a SEAG – Secretaria de Estado da Agricultura, através do IDAF – Instituto de Defesa Agropecuário e Florestal, adotem, em conjunto ou separadamente, providências, no sentido de:

I –
Proceder o levantamento e mapeamento agro – ecológico do Município
, indicado:

a) os tipos de solo apropriado para plantio, discriminando em cada micro região e as áreas consideradas propícias para plantio de eucalipto;

b) as condições climáticas, hídricas e ambientais que podem influenciar no plantio, em cada micro região;

c) o déficit de áreas florestais correspondentes às “reservas legais” das propriedades rurais municipais, assim entendidas as áreas com 20% (vinte por cento) em cada propriedade coberta com florestas nativas, conforme o comando da Lei n.º 4.771/65;

II –
obrigatoriedade de licenciamento municipal ambiental
, ou florestal, para implantação de plantios de eucalipto, mediante a obrigatoriedade no plantio de essências nativas equivalente à 25% vinte e cinco por cento) da área plantada com eucalipto, quando for realizado por pessoa jurídica, para fins industriais.

Isto posto, entendo que
a norma
não
veda
em absoluto
a plantação de eucalipto para fins de produção de celulose, mas apenas condiciona essa atividade à obrigatoriedade de licenciamento e
análise
de estudos que permitam que isso seja
realizado
de
forma
segura, em termos ambientais
.

Nessa senda, a declaração de inconstitucionalidade, nos moldes como está a ser realizado no presente julgamento, não está condicionando o afastamento da norma a nenhuma regra de transição e proteção ambiental, tornando o plantio de eucalipto para fins de produção de celulose uma atividade sem qualquer regulação, o que, a meu ver, se mostra decisão que gera risco ambiental.

Inobstante, a exigência de licenciamento ambiental e estudos prévios como requisito para liberação do exercício de determinada atividade potencialmente danosa não se mostra desproporcional, nem alheia aos ditames constitucionais do artigo 225 da Carta Maior.

V – DO PERIGO NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

Não bastasse, vislumbro ainda elevado risco na declaração de inconstitucionalidade da norma objurgada, considerando o fato de que o afastamento do ato normativo possibilitaria o plantio incondicionado de eucalipto no município, o que pode provocar efeitos negativos ao meio ambiente local.

Acerca do perigo em situações como as quais, colaciono o seguinte julgado:

[...]
O art. 225 da Constituição, ao instituir os princípios da precaução e prevenção como vetores axiológicos de tratamento da matéria ambiental, impôs que, em caso de certeza do dano ambiental, este deve ser prevenido, enquanto em caso de dúvida ou incerteza, deve ser precavido.
[...] (TJMG – Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.19.066773-3/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019)

Nesse contexto, sobreleva acentuar que o município de SOORETAMA/ES é área de extrema relevância ambiental, sendo sede inclusive de uma unidade de conservação, qual seja, a RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA3, instituída pelo Decreto 87.588, ainda no ano de 1982, e legalmente protegida enquanto unidade de proteção integral, na forma da Lei 9.885/2000.

Sendo assim, alteração legislativa que possa gerar impacto ambiental à reserva referida deve ser analisada com cautela,
em especial pelo fato de que a norma vigente permite a plantação da cultura de eucalipto, desde que respeitadas as condições previstas
.

VI – PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E
IN DUBIO PRO NATURA

A esse respeito, ganha relevo mencionar o princípio da precaução e o chamado
in dubio pro natura
, os quais, em linhas gerais, visam proteção do meio ambiente em situações nas quais exista dúvida acerca dos possíveis impactos de determinada medida.

No caso específico do princípio da precaução, tem-se que a ausência de estudos técnicos que confiram certeza acerca da inexistência de danos ambientais no caso concreto fazem com que o Poder Público deva agir para conferir a maior proteção exequível ao meio ambiente.

Tal princípio, ainda que sem previsão literal na Constituição Federal, está consagrado implicitamente no artigo 225 do mencionado diploma legal, bem como possui expressa previsão na Declaração do Rio (ECO/1992)
2
, do qual o Brasil é signatário.
In verbis
:

Princípio 15

De modo a proteger o meio ambiente, o
princípio da precaução
deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como rezão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.

Aplicando essa proteção ao caso concreto, vê-se que o fato de o afastamento da norma objurgada representar risco ambiental é motivo suficiente para não procedência da demanda. Ressalto, nesse particular, que a Declaração do Rio de 1992, ainda que não possua natureza jurídica de tratado internacional, é forma de compromisso ético, em termos similares ao da Declaração da ONU de 1948.

Caminha no mesmo sentido o entendimento que circunda o princípio do
in dubio pro natura
, ao inferir que a dúvida envolvendo alguma medida que possa gerar danos ambientais deve militar em favor da natureza, o que significa dizer que, na hipótese de determinada decisão ter o risco de afetar negativamente o meio ambiente, deve tal dúvida vigorar em favor da proteção ambiental.

Neste ponto, colaciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre tais princípios:

[...]
2. Ausência de estudos técnicos que comprovem a desnecessidade do defeso nas hipóteses em que foi suspenso pela Portaria. Não apresentação de indícios mínimos da alegada ocorrência de fraude, em proporção que justifique a interrupção do pagamento de seguro-defeso.
3. Inobservância do princípio ambiental da precaução. Risco ao meio ambiente equilibrado, à fauna brasileira, à segurança alimentar da população e à preservação de grupos vulneráveis, que se dedicam à pesca artesanal. Nesse sentido: ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 835.559, Rel. Min. Luiz Fux; RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 781.547, Rel. Min. Luiz Fux.

[...]
(ADI 5447, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 06-08-2020 PUBLIC 07-08-2020)

[...]
IX – Permitir a entrada e registro de novos agrotóxicos, de modo tácito, sem a devida análise por parte das autoridades responsáveis, com o fim de proteger o meio ambiente e a saúde de todos, ofende o princípio da precaução, ínsito no art. 225 da Carta de 1988.
X - A Lei 7.802/1989, que regulamenta o emprego dos agrotóxicos no Brasil, estabelece diretriz incontornável no sentido de vedar o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, com relação aos quais o País não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública.
XI – A aprovação tácita dessas substâncias, por decurso de prazo previsto no ato combatido, viola, não apenas os valores acima citados, como também afronta o princípio da proibição de retrocesso socioambiental.
[...] (ADPF 656 MC, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020)

D
essa feita, o princípio da precaução e do
in dubio pro natura
impõem que, na possibilidade de um empree
n
dimento causar danos ambientais, sem que exista certeza quanto a sua extensão, deve o empreendedor ser compelido a reduzir os riscos da sua atividade, antes que essa possa ser liberada irrestritamente.

Nesse mesmo sentido já se manifestou esse Tribunal de Justiça:

[...]
4. A inversão do ônus da prova nas demandas em que se discute dano ambiental tem como fundamento os princípios da precaução e do in dubio pro natura, de maneira a impor ao suposto poluidor o ônus da prova de que sua atividade não causa danos ao meio ambiente.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006209000105, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

[...]
2) O princípio da precaução é um dos maiores axiomas do Direito Ambiental, ligando-se a ideia de cautela, de cuidado, transmudando-se em conduta no sentido de evitar o dano ambiental
, sendo um princípio extraível da literatura do art. 225, da Constituição Federal, e pressupõe a inversão do ônus probatório,
competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.
[...] 5) O art. 225, caput, da Constituição da República, assegura as presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 008050012163, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Como
se
depreende, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em outras oportunidades, já se manifestou no sentido de que a dúvida em processos ambientais deve caminhar em favor do meio ambiente, o que resta consagrado no chamado princípio do
in dubio pro natura
.

Via de consequência, ainda que o caso concreto trate de uma ação direta de inconstitucionalidade, entendo que o mesmo entendimento pode ser aplicado, considerando que a plantação de eucalipto sem restrições tem possibilidade de geração de danos à biota.

Ato contínuo,
a liberação irrestrita do plantio de eucalipto para fins de celulose exige maiores informações acerca dos possíveis impactos dessa medida, em especial pelo fato de que, reitero, no atual momento, essa forma de produção não é vedada pela norma impugnada
.

VII – DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE

Quanto ao direito de propriedade daqueles que pretendem plantar eucalipto, entendo que seu direito não pode ser interpretado de forma absoluta, de modo que a própria Carta Magna expressamente prevê circunstâncias nas quais
este
fica condicionado à observância do
s
interesse
s
da coletividade.

Logo, a alegação genérica de que o proprietário possui liberdade para em plantar o que deseja não encontra respaldo na jurisprudência pátria. Vejamos:

[...] 2.1.
O direito de propriedade não é absoluto e deverá atender a sua função social (5°, XXIII, CF). Nesse contexto, o Poder Público pode criar limitações ao exercício visando a preservação do meio ambiente, através de normas que promovam a correta utilização dos recursos naturais, tendo vista ser de interesse da coletividade.
2.2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inexiste direito adquirido de poluir ou degradar o meio ambiente. 2.3. A Corte da Cidadania igualmente definiu que: ¿ as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta, a qual só ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. (REsp 1784226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 12/03/2019) [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170068711, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

[...]
1. -
É cediço que o direito fundamental coletivo ao meio ambiente equilibrado ganhou relevo na Constituição da República de 1988, notadamente no artigo 225 e na importância conferida à função social da propriedade, o que exige uma posição firme em prol da preservação ambiental não apenas por parte do Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário.

[...]
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 002110020506, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

VIII – PROTEÇÃO AMBIENTAL NA AGENDA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

Finalmente, ressalto ainda que a preocupação com o meio ambiente é tema de especial relevância para a atual conjuntura nacional e internacional, sendo objetivo expressamente previsto em diversos momentos na
AGENDA
2030
3

da ONU
.

Senão, vejamos objetivos nos quais consta expressamente a preocupação com a agricultura sustentável e a proteção à biodiversidade:

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

[...]

2.4
Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo

2.5
Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, como acordado internacionalmente

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

15.1
Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais

[...];

15.3
Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo

Como fica claro do excerto acima referido, os objetivos fundamentais da sociedade estão caminhando no sentido de cada vez maior preocupação ambiental, por tratar-se de direito coletivo e intergeracional.

Consequentemente, as formas de plantio, como um todo, igualmente necessitam desse olhar, para evitar monoculturas que gerem risco de desertificação e degradação da terra, em especial para proteção da biodiversidade.

Finalmente, relevante mencionar ainda que o presente posicionamento coaduna o princípio da fraternidade, enquanto categoria jurídica necessária para harmonização dos conflitos entre direitos na sociedade moderna.

É como tem entendido do Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, motivo pelo qual colaciono o seguinte:

[...]
A dialética entre direitos e deveres, entre empatia e imparcialidade,entre a justiça e a misericórdia, entre legalidade e bem comum que compõem o conceito da fraternidade nos mostra o caminho para encontrar a melhor solução jurídica diante das oposições, dicotomias e contradições envolvendo o momento presente.
[...] (ADPF 811, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2021 PUBLIC 25-06-2021).

A fraternidade, nessa perspectiva, coloca-se enquanto princípio que visa buscar um meio termo entre os direitos individuais e os direitos coletivos, levando à integração entre eles. No caso, o que se busca é a justa medida entre os interesses da livre iniciativa e do meio ambiente, em atenção às peculiaridades regionais do município de SOORETAMA/ES.

À vista dessa perspectiva, entendo que a prudência impõe a
improcedência da demanda
, considerando que, no meu sentir, parece adequado manter as condicionantes legais para o plantio de eucalipto destinado à produção de celulose.

IX -
C
ONCLUSÃO

Finalmente, destaco ainda que,
em atenção à manifestação do Município de Sooretama/ES (ID 3193472), vê-se
que
a restrição ao plantio irrestrito de eucalipto para fins de celulose na região é
medida
antig
a
,
q
ue consta na
Lei Municipal 27/1997, que “Dispõe sobre a Lei Orgânica do Município de Sooretama/ES”, sendo anterior à norma objeto da presente demanda:

Art. 207
Para a localização, instalação, operação e ampliação de obras ou atividades de significativo impacto ambiental, inclusive no setor rural, é obrigatório, na forma da lei, o estabelecimento prévio de referendum popular e de audiências públicas.
(Emenda LOM nº 04/2002)

§ 1º
Fica proibido por tempo indeterminado o plantio de eucalipto para fins de produção de celulose em todo o município de Sooretama-ES
.

§ 2º A proibição de que trata este artigo exclui os demais plantios de eucalipto para fins industriais como serrarias, cerâmicas, carvoarias, escoramento, postes, mourões e outras utilidades no meio rural.

§ 3º
A proibição de que trata o § 1º do artigo 207 da presente Lei deverá ser observado até que a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Sooretama, em parceria com a Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente - SEAMA, e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal - IDAF/ES, adotem, em conjunto ou separadamente, providências, no sentido de proceder aos levantamentos necessários para o mapeamento agroecológico do Município, condições climáticas hídricas e ambientais de cada micro região, o déficit de áreas florestas correspondentes às reservas legais das propriedades rurais verificando
a extensão do impacto ambiental e suas conseqüências
.

Dessa forma, parece que a norma impugnada não é a única que gera a restrição que a autora pretende afastar, o que reforça a relevância do tema para a comunidade local e a necessidade de sua manutenção como instrumento de proteção ambiental.

Nesse sentido, chamo atenção para o fato de que a pleiteada declaração de inconstitucionalidade,
da Lei Municipal 270/
01
, pode não ser suficiente para anteder às pretensões da parte autora, tendo o
ente público
(ID 3193472) pugnado pela intimação da proponente “
para, querendo emendar a inicial para tratar da lei municipal nº
º 028/1997, que também regulamenta a matéria
”,
sendo imperioso atentar para tal fato, tendo em vista a possibilidade de eventual declaração de inconstitucionalidade por arrastamento,
no caso
do sentido decisório adotado pelo eminente relator
sagrar-se vencedor
.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
com as devidas vênias ao Eminente
Relator, Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, e demais
Colegas que
o acompanharam
,
inauguro
divergência
,
de modo
a
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com consequente reconhecimento da constitucionalidade da Lei
Municipal 270/2001, do MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES
.

É como voto.

1

https://portal.fiocruz.br/noticia/entrevista-agronomo-fala-sobre-os-riscos-associados-liberacao-do-plantio-do-eucalipto
;
VITAL, Marcos H. F., Impacto Ambiental de Florestas de Eucalipto Revista do BNDES, Rio de Janeiro, V. 14, N. 28, P. 235-276, dez. 2007;
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev2808.pdf
.

2

https://www.scielo.br/j/ea/a/szzGBPjxPqnTsHsnMSxFWPL/?format=pdf&lang=pt

3
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/15

Vitória, 16 de fevereiro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/02/2023 às 16:33:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45380716022023
.

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5001873-82.2022.8.08.0000
REQUERENTE:
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FINDES
REQUERIDOS:
MUNICÍPIO DE SOORETAMA E CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Após ouvir o voto de relatoria e demais manifestações deste plenário, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator, Sérgio Ricardo de Souza.

Em primeiro lugar, no que se refere à alegada ilegitimidade ativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo – FINDES para o manejo da apresente ação direta de inconstitucionalidade, sigo o entendimento capitaneado no voto de divergência da lavra do Em. Des. Raphael Americano Câmara.

Isso porque, sendo a federação retrocitada composta de entes de diversas categorias profissionais, dentre eles, as indústrias produtoras de celulose e mesmo outras pessoas jurídicas cujos interesses possam ser contrários às retrocitadas indústrias, possível constatar, como bem ressaltado pelo Em. Des. Raphael Americano Câmara, a existência de um “
contraste interno entre os interesses da própria classe que a entidade representa
”.

De mais a mais e como argumento de reforço, saliento que por se tratar de legitimada do tipo especial (art. 112, VI, da Constituição Estadual), conforme entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4384 AgR, Rel. Min.
LUIZ FUX
, Tribunal Pleno, DJe 18.02.2019), a federação autora tem o dever de comprovar a existência de interesse na propositura da ação relacionado à sua finalidade institucional, ou seja, a existência de pertinência temática entre os seus objetivos institucionais e a norma específica objeto de impugnação.

No caso, a existência de conflitos internos de interesses dentro da própria federação e relativos aos seus objetivos institucionais, pode ser capaz de conduzir a uma possível ausência de legitimidade da autora para a demanda, o que reforça ainda mais a procedência da tese trazida no voto de divergência.

Superado isso, indo ao enfrentamento do mérito propriamente dito, calha frisar que a legislação municipal objeto do controle de constitucionalidade (Lei Municipal nº 270/2001), ao tratar do plantio de eucalipto para fins de produção de celulose em todo o Município de Sooretama/ES, cuida de tema de suma relevância na órbita constitucional e infraconstitucional, qual seja, a preservação do meio ambiente que, embasada em princípios como o da prevenção, da precaução (
in dubio pro natura
) e, em especial, do desenvolvimento sustentável, da solidariedade intergeracional e da função socioambiental da propriedade, cuida para que as necessidades do presente, mediante o acesso e o uso dos recursos naturais renováveis, não comprometam a possibilidade de existência digna das gerações futuras, fomentando, assim, o uso racional dos recursos ambientais.

Tamanha é a relevância do tema que a própria Constituição Federal de 1988 atribuiu aos entes federados competência para legislar e adotar medidas visando proteger e preservar o meio ambiente, como se vê dos seus artigos 20, 23 e 24.

Especificamente com relação aos municípios, a CF/88, nos artigos 23, inciso VI e VII, e 30, I, estabeleceu a competência destes entes federados para tratar da proteção e preservação ambiental, especialmente em razão de ser uma temática intrinsecamente ligada a questões de interesse local, como cito:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Ao tratar sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob a temática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser o Município competente para legislar sobre questões atinentes ao meio ambiente, juntamente com a União e o Estado, desde que no limite do seu interesse local e que a norma seja harmônica com o que estatuído pelos demais entes federados. Vale citar o tema:

TEMA 145: O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal).

Dessa maneira, Em. Pares, por ser o plantio de eucalipto para fins de produção de celulose uma questão inegavelmente afeta ao interesse local do Município de Sooretama/ES, tem ele competência para legislar sobre o tema, ainda mais por ser uma norma que visa ampliar o espectro de proteção dos bens ambientais.

De mais a mais, importante que se diga que com relação à ADI nº 2623, precedente este citado pelo Em. Desembargador Relator, por ter sido julgada no ano de 2002, ou seja, antes da promulgação do atual Código Florestal Brasileiro, deve ser interpretada de acordo com as inovações legislativas, sobretudo no tocante à proteção do meio ambiente, cuja constitucionalidade fora reconhecida pelo STF.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Desembargador Relator entendo por em aderir ao voto de divergência da lavra do Em. Des. Raphael Americano Câmara, para
julgar improcedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Após analisar detidamente os presentes autos, profiro meu voto no sentido de acompanhar o Relator.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5001873-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE: FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE SOORETAMA E CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para melhor examinar a questão de ordem suscitada pelo eminente e culto Desembargador Raphael Americano Câmara, pela qual S. Ex. argui a ilegitimidade da FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade.

Do exame que fiz da matéria, cheguei às mesmas conclusões do eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no sentido de rejeitar a questão de ordem arguida.

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu art. 112, inciso VI, dispõe ser um dos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade "
a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual e municipal quando se tratar de lei ou ato normativo local
".

Em se cuidando de legitimado especial, exige-se a demonstração da pertinência temática, o que, a meu sentir, resta evidenciado no presente caso, uma vez que a alegação de inconstitucionalidade do ato normativo municipal encontra-se assentada, dentre muitos argumentos, na violação ao princípio constitucional da isonomia em razão do tratamento diferenciado dispensado aos atores da atividade industrial, o que guarda relação com os objetivos institucionais da Requerente, muito embora sejam múltiplos os interesses por si (Requerente) congregados.

Assim, e pedindo
vênia
ao eminente Desembargador Raphael Americano Câmara - a quem costumeiramente acompanho em razão dos judiciosos votos que sempre profere - rejeito a questão de ordem suscitada nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo.

É como me manifesto.

VOTO
(
V
ISTA
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista destes autos, a fim de analisar a
questão de ordem
de ilegitimidade ativa, suscitada, mediante relevantes argumentos, pelo e. Des. Raphael Americano Câmara, a quem rogo vênia, para, respeitosamente, divergir.

Destarte, os fundamentos constantes nos votos que antecederam são convincentes no sentido de que a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES)
é legitimada ativa
para a propositura da Ação de Inconstitucionalidade Estadual, conforme o inciso VI, do art. 112, da Constituição do Estado do Espírito Santo
1
, pois, da leitura de seu Estatuto, constante no Id. 2258652, extrai-se o caráter de
“entidade sindical
de grau superior”
, com
base territorial em todo o Estado do Espírito Santo
, e
“constituída para fins de estudo, defesa, coordenação e integração dos interesses das categorias econômicas constantes dos grupos correspondentes ao ramo da indústria”, “na procura do desenvolvimento sustentável, da solidariedade social, intercâmbio técnico, econômico e sindical”
.

Com efeito, o objeto social da entidade satisfaz o requisito de pertinência temática com a questão jurídica debatida na presente Ação, que diz respeito a possível inconstitucionalidade formal e material da Lei municipal que,
supostamente
,
teria
(I) adentrado na competência privativa da União para tratar de Direito Civil e Agrário (art. 22, I, da CRFB), (II) extrapolado a competência municipal para legislar sobre assuntos locais em matéria de florestas e proteção ao meio ambiente (art. 24, VI e art. 30, I e II da CRFB, c/c art. 38, I e II, da Constituição do Estado) e (III) violado os princípios da isonomia, da livre iniciativa econômica e da proporcionalidade.

Não ignoro que a noção de
pertinência temática
é requisito introduzido pela jurisprudência, caracterizado pela necessidade de demonstrar
“correlação entre o objeto do pedido e os objetivos institucionais”
(TJES, Direta de Inconstitucionalidade, 100160045520, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017).

A propósito, ressalto que o c. Supremo Tribunal Federal tende a superar a exigência de
homogeneidade
como requisito componente da chamada “pertinência temática”, passando para uma análise menos restritiva e antenada ao critério de
“
representatividade adequada
”
,
“segundo o qual deve-se abandonar um critério formalista de aferição de tal legitimidade e adotar um exame material, a fim de verificar se a associação reúne suficientes membros de uma categoria a ponto de que possa falar em nome desta”
2
.

Não por outro motivo, a Corte Suprema afirmou que
“o fato de a associação requerente congregar diversos segmentos existentes no mercado não a descredencia para a propositura da ADI – evolução da jurisprudência”
,
afastando
, assim, a noção estática de
homogeneidade
(Caso da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ADI 3413, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/2011).

Da mesma forma, recentemente, afirmou-se que
“Não é necessário que as associações representativas de categorias econômicas comprovem homogeneidade, sendo suficiente para a comprovação de sua legitimidade ativa o preenchimento dos requisitos de pertinência temática e abrangência nacional”
(ADI 6249 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2022).

Ainda no plano nacional – que irradia efeitos, por simetria federativa, para as ações correlatas de âmbito estadual – ressalto que foi
reconhecida a legitimidade ativa
da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para questionar lei atinente a
“propaganda comercial e advertências nas embalagens de produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco”
, ou seja, que não atingia a totalidade dos setores industriais existentes, ratificando-se a correlação temática entre os fins institucionais e a controvérsia constitucional, ainda que outros membros tenham interesses diversos nos reflexos concorrenciais provocados pelo ato normativo (ADI 3311, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2022).

Por oportuno, não deixo de registrar certa oscilação jurisprudencial quanto ao reconhecimento da legitimidade da Confederação Nacional da Indústria para ajuizamento de ADIs, perante o c. Supremo Tribunal Federal
3
, o que justifica a divergência de entendimentos.

Ocorre que, mais especificamente, a presente Ação se baseia na ADI nº 2623, de teor muito semelhante, e que fora ajuizada pela própria
Confederação Nacional da Indústria
e pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, tendo a Corte Suprema confirmado, à unanimidade, a legitimidade ativa e a pertinência temática, na medida em que a Lei impugnada vedava
“o plantio de eucalipto no Estado do Espírito Santo, para fins de produção de celulose,
guardando relação direta com as atividades agrícolas e industriais vinculadas ao mencionado cultivo.

Atinge, com isso, os interesses das categorias econômicas representadas pelas associações de classe proponentes
”
.

Portanto, dentro de uma concepção do amplo acesso à jurisdição, entendo por reconhecer que, no caso vertente, a FINDES possui
representatividade adequada
e
pertinência temática
para questionar ato normativo municipal que, alegadamente, tenha provocado limitação direta à atividade industrial no ramo de celulose, na medida em que a entidade tem por objetivo institucional a proteção dos interesses e direitos do setor industrial, ainda que as repercussões possam atingir reflexamente interesses concorrenciais diversos.

Nesse sentido, rogo vênia ao entendimento divergente, para acompanhar o e. Relator e
rejeitar a questão de ordem.

No
mérito
, embora também não ignore os judiciosos fundamentos expostos no sentido divergente, concluo por acompanhar o voto de relatoria, pois o ato normativo municipal impugnado possui redação muito semelhante à da Lei Estadual nº 6.780/01, já declarada inconstitucional pelo c. Supremo Tribunal Federal, por afronta aos postulados da isonomia e da razoabilidade, e por tratar de matéria preponderante de competência legislativa privativa da União.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogando vênia ao entendimento divergente, ACOMPANHO o e. Relator, a fim de julgar procedente a presente Representação de Inconstitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 270/01, do Município de Sooretama.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador

1
Art. 112. São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição: [...]; VI -
a federação sindical
ou entidade de classe de âmbito estadual e municipal quando se tratar de lei ou ato normativo local;

2
LENZA, Pedro.
Direito constitucional esquematizado.
25.ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 531.

3
Pela
ilegitimidade
: ADI 4474 AgR, j. 18/12/2017; ADI 5742 AgR, julgado em 09/04/2018;

Pela
legitimidade
: ADI 4619, julgado em 13/10/2020; ADI 4874, j. 01/02/2018; ADI 2609, j. 18/11/2016; ADI 1055, j.15/12/2016; ADI 1194, j. 20/05/2009.

Após reler os judiciosos votos lançados nos autos, pedindo vênia ao eminente Des. Relator,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
a divergência instaurada pelo eminente Des. Raphael Americano Câmara, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com consequente reconhecimento da constitucionalidade da Lei
Municipal 270/2001, do MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES
.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5001873-82.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - OAB MG103952-A

REQUERIDO : MUNICIPIO DE SOORETAMA

CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ADVOGADO : RENZO DE CASTRO NEVES - OAB ES18800

VOTO VISTA

Sr. Presidente, pedi vista dos autos em razão da divergência de posicionamentos quanto ao mérito da demanda em apreço.

Para relembrá-los, destaco que se trata da continuação do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da Lei Municipal de Sooretama nº 270/2001 que, em síntese, proíbe o plantio de eucalipto para a produção de celulose no Município.

Iniciado o julgamento do mérito da ação, após rejeição de Questão de Ordem, o eminente Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza proferiu brilhante voto no sentido de julgar procedente a pretensão, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal em exame.

Em voto vista, por sua vez, o e. Des. Raphael Americano Câmara inaugurou divergência, para julgar improcedente a ação, no que foi acompanhado pela e. Desª Marianne Júdice de Mattos e pelo e. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Os demais pares que já votaram acompanharam integralmente o voto do eminente Relator quanto ao mérito da demanda.

E, após compulsar com cuidado a matéria tratada nos autos, hei por bem acompanhar o judicioso voto do preclaro Relator.

De fato, em análise de legislação semelhante, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de Lei Estadual do Espírito Santo que estabelecia hipótese de incidência análoga, a saber:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE PLANTIO DE EUCALIPTO PARA FINS DE PRODUÇÃO DE CELULOSE. DISCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS POSTULADOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO DE PROPRIEDADE. TEMA DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 1.
Vedação de plantio de eucalipto no Estado do Espírito Santo, exclusivamente quando destinado à produção de celulose. Ausência de intenção de controle ambiental. Discriminação entre os produtores rurais apenas em face da destinação final do produto da cultura, sem qualquer razão de ordem lógica para tanto. Afronta ao princípio da isonomia.
2. Direito de propriedade. Garantia constitucional. Restrição sem justo motivo. Desvirtuamento dos reais objetivos da função legislativa. Caracterizada a violação ao postulado da proporcionalidade. 3. Norma que regula direito de propriedade. Direito civil. Competência privativa da União para legislar sobre o tema (CF, artigo 22, I). Precedentes. Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Pedido cautelar deferido.

(ADI 2623 MC, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2002, DJ 14-11-2003 PP-00014 EMENT VOL-02132-13 PP-02472)

E, no âmbito desta Corte de Justiça, este Plenário também já apreciou demanda semelhante, restando consolidado entendimento que vai ao encontro do pronunciamento do e. Relator. Vejam
:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 4.478, DE 13 DE ABRIL DE 2016, DO
MUNICÍPIO DA SERRA. PROIBIÇÃO DO CULTIVO DE EUCALIPTO E DETERMINAÇÃO DE ERRADICAÇÃO DAS PLANTAÇÕES EXISTENTES NO MUNICÍPIO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE NACIONAL. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE E AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. DIREITO CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO.

1. - Aos municípios é reservada a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, e artigo 28, incisos I e II, da Constituição Estadual), ¿no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados¿, conforme decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 633548 AgR.

2. -
É indene de dúvidas que o município tem interesse na preservação do meio ambiente e de seus recursos hídricos, em benefício de sua população, sendo certo, outrossim, que o cultivo desregrado de eucalipto acarreta danos ao solo e aos recursos hídricos. Entretanto, por se tratar de assunto de repercussão socioambiental, econômica, geopolítica e até estratégica mais ampla, mormente diante da anunciada crise hídrica mundial, conclui-se pela predominância do interesse nacional, não havendo falar em competência do município para legislar sobre o tema
.

3. -
Indiscutível, ademais, que a Lei Municipal objeto da ação direta de inconstitucionalidade não se limita às questões ambientais, mas toca também o direito de propriedade e de intervenção no domínio econômico, por impor restrições ao uso da propriedade e ao exercício de atividade econômica, matérias que se situam no âmbito da competência legislativa privativa da União veiculada no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal
.

4. -
Configurada a inconstitucionalidade formal, por usurpação de competência legislativa privativa da União, da Lei n. 4.478, de 13 de abril de 2016, do Município da Serra, que dispõe sobre a proibição do plantio de eucalipto no mencionado município.

5. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100160046155, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017)

Dessa maneira, mantendo coerência com a jurisprudência deste colegiado e, ainda, não me estendendo sobre o tema, já apreciado com riqueza de detalhes pelos e. Desembargadores que me antecederam,
acompanho
o voto do ilustre Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, para
julgar procedente
a pretensão, declarando a
inconstitucionalidade
da Lei Municipal de Sooretama ora em cotejo.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.